Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. IMÓVEL FINANCIADO. VEÍCULO. DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS NÃO COMPROVADAS. MULTAS DE TRÂNSITO. DESPESAS COM BABÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a partilha de bens e dívidas informadas pelas partes. A apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, alegando omissões e equívocos relacionados à partilha de imóvel financiado, veículo, dívidas diversas (empréstimos, multas de trânsito, IPVA, faturas de cartão de crédito) e despesas com babá.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar eventual erro na partilha de bens, especialmente no tocante ao imóvel financiado e ao veículo; (ii) analisar a partilha de dívidas de empréstimos e cartões de crédito; (iii) definir a responsabilidade pelo pagamento de multas de trânsito e despesas com babá; (iv) avaliar a admissibilidade de documentos e pedidos apresentados apenas em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Imóvel financiado: A sentença apresenta erro material ao determinar a partilha de 7 parcelas já quitadas do financiamento. Os documentos indicam que apenas 6 parcelas foram pagas durante a união, totalizando R$ 5.931,78. Reformo a sentença para ajustar a partilha ao valor comprovado.
4. Veículo Hyundai HB20S: Não há comprovação de que o valor de R$ 20.000,00 utilizado como entrada foi objeto de doação do genitor da apelante. A sentença que determinou a partilha da totalidade do veículo, na proporção de 50% para cada parte, deve ser mantida.
5. Dívidas de empréstimos: A alegação de empréstimos junto ao genitor da apelante (R$ 3.000,00 e R$ 12.000,00) não está comprovada por documentos idôneos, sendo insuficiente a declaração unilateral apresentada. As referidas dívidas não devem integrar a partilha.
6. Multas de trânsito: As multas possuem natureza de ilícito administrativo, sendo responsabilidade pessoal do condutor ou proprietário do veículo. Precedentes jurisprudenciais confirmam a impossibilidade de inclusão dessas dívidas na partilha.
7. Despesas com babá: Não há comprovação de que as despesas alegadas se referem ao período da união estável. Documentos juntados apenas em sede recursal não podem fundamentar o pedido, em observância ao art. 434 e 1.014 do CPC.
8. Cartões de crédito: Em relação ao cartão Itaú, a sentença reconheceu apenas parte do débito (R$ 73,65). Os documentos apresentados indicam o montante total devido de R$ 2.533,28, valor que deve ser partilhado igualmente. No tocante ao cartão da Caixa Econômica, a sentença adequadamente partilhou o débito de R$ 3.867,76.
9. Inovação recursal: É inadmissível a apresentação de documentos e pedidos novos em sede recursal, salvo prova de força maior, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e, nessa parcela, provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659 e 1.725; CPC, arts. 434, 1.013, § 1o, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1158639, 0703461-89.2018.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2019.
TJDFT, Acórdão 1853843, 0705880-20.2020.8.07.0014, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024.
(wi)